Tribunal: TJPA
Processo: 0801026-91.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801026-91.2023.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ISABEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801026-91.2023.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA – OAB/RJ 110.501

APELADO: MARIA ISABEL DOS SANTOS

ADVOGADO: LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL– OAB/PA 22.171

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE SALDO EM CONTA INDIVIDUALIZADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na atualização dos valores da conta PASEP da parte autora. O juízo de origem, em julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), concluiu pela suficiência da prova documental apresentada, dispensando a realização de prova pericial requerida pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de realização de prova pericial, solicitada pela parte ré, configurou cerceamento do direito de defesa, comprometendo o devido processo legal e o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da correção na aplicação dos índices de atualização monetária sobre saldos do PASEP exige conhecimentos técnicos especializados, não sendo possível aferir a (in)correção dos cálculos apenas por meio de documentos como extratos bancários.

4. A ausência de oportunidade para produção de prova pericial caracteriza cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impede o regular esclarecimento dos fatos controvertidos, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de prova pericial contábil.

Tese de julgamento: 1. "O julgamento antecipado de lide, em casos que envolvem a verificação de critérios técnicos como a atualização monetária de saldos do PASEP, sem a realização de perícia requerida, configura cerceamento de defesa."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar

provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença de Id. 23457310, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de condenar o banco a indenizar os danos materiais sofridos pela parte autora, referente a evolução do saldo da conta PASEP, cujo valor deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que é servidora pública aposentada e, na data de 06/06/213 se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para sacar o saldo do PASEP e, para sua infeliz surpresa, se deparou com a irrisória quantia de R$ 871,93

Alega que os rendimentos encontrados na conta do promovente não são compatíveis com o tempo que tais valores ficaram à disposição das instituições bancárias rendendo juros, correções, atualizações, remunerações e investimentos.

Informa que o valor devido, atualizado com os índices estabelecidos e contando com as deduções informadas nos extratos, perfaz o total de R$ 33.093,87

Ao final, requereu a restituição dos valores desfalcados da conta PASEP da promovente, devidamente corrigido, no montante de R$ 33.093,87, bem como Danos Morais, no importe de R$ 10.000,00.

Em sentença de id. 23457310, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida em danos materiais decorrentes de prejuízo emergente experimentado em decorrência da falha na prestação de serviço, bem como, em danos morais, no importe de R$ 10.000,00.

Irresignada, a instituição bancária demandada apelou do julgado no id. 23457312, onde sustenta em suma, que o demonstrativo juntado não estabelece de forma minuciosa a metodologia aplicada. Ainda, trata-se de documento unilateral, sem observância do contraditório, o que viola o Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, bem como, ratifica a necessidade da produção de prova pericial contábil, uma vez que o cálculo efetuado pela Apelada, não considerou os índices legais de valorização das contas individuais no Fundo PIS-PASEP.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para fins de se julgar improcedente a demanda ou, de forma alternativa, que o processo seja devolvido à 1ª instância para realização da perícia contábil.

Contrarrazões ofertadas no id.

23457321, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A pretensão deduzida nos autos está fundamentada no suposto descumprimento, por parte do Banco-apelado, das normas referentes aos juros e à atualização monetária dos saldos das contas individuais dos participantes do Pasep, apto a configurar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má administração do saldo da conta individual do apelante-autor.

Na petição inicial ficou consignado que o BANCO DO BRASIL deixou de aplicar corretamente a taxa incidente sobre o fundo do PASEP, ou seja, a Taxa de Juros de Longo Prazo a partir de 1995, conforme determina a Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, além dos rendimentos, tais como, juros, correções e atualizações monetárias, resultado líquido adicional (RLA), distribuição da reserva para ajustes de cotas (RAC) e etc, conforme determina o disposto no artigo 3º da Lei Complementar 26 de 11 de setembro de 1975, nos termos do laudo pericial particular e planilha de cálculos, que apontam saldo em favor do autor de R$ 33.093,87.

Com a contestação (id. 23457295), o Banco-apelante apresentou a documentação relativa à conta individual do Pasep do autor e indicou a necessidade de realização de prova pericial contábil, nos seguintes termos:

“(...) Excelência, ratifica-se a necessidade da produção de prova pericial contábil,
considerando que os cálculos elaborados pela parte autora, ao alvedrio do contraditório, utilizou índices não previstos no histórico elaborado pelo Ministério da Economia (...)” id. 23457295 - Pág. 26

Não bastasse isso, o Banco Apelante impugnou os cálculos apresentados pela autora, ratificando ainda a necessidade de produção de prova pericial (ID. 23457295 - Pág. 27), nos seguintes termos: “(...) requer-se, desde logo, a designação de perito judicial contábil para a elaboração de Laudo Pericial, oportunizando a indicação de quesitos e assistente técnica, garantindo-se, assim, o devido processo legal (Art. 5º, LIV/CF) e a ampla defesa e o contraditório (Art. 5º, LV/CF)”.

Ocorre que o MM. Juiz, todavia, proferiu a r. sentença, em julgamento antecipado da lide, art. 355, inc. I, do CPC, por considerar equivocadamente que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas (id. 23457310).

A Lei Complementar nº 8, de 1970, ao instituir o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), estabeleceu a abertura de contas individualizadas para cada servidor, destinadas ao recebimento dos recursos provenientes das contribuições realizadas pela União, estados, municípios, Distrito Federal e territórios, bem como de suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. A administração das contas individualizadas do Pasep foi deixada a cargo do Banco do Brasil (artigo 5º).

Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar nº 26/1975, que unificou os fundos do PIS e do Pasep. A Lei Complementar nº 26/1975 foi regulamentada pelo Decreto nº 78.276/1976, que instituiu o conselho diretor do fundo PIS-Pasep e repartiu funções entre este e o Banco do Brasil (artigos 9º, 10 e 12). O Decreto nº 78.276/1976 foi posteriormente revogado pelo Decreto nº 4.751/2003, que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto nº 9.978/2019. Todos os três, quando de sua vigência, regulamentavam o PIS-Pasep.

Ao longo do tempo, a legislação aplicável ao Pasep — LCs 8/1970 e 26/1975 e Decretos

78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019 — e o respectivo conselho diretor estabeleceram vários índices de atualização monetária dos valores devidos aos servidores.

Contudo, ao ter acesso aos extratos de sua conta individualizada, o autor se surpreendeu com as quantias lá constantes, alegando que o Banco do Brasil não aplicou os índices de atualização monetária devidos.

Assim, segundo alega a parte autora, haveria um ato ilícito do Banco do Brasil, consistente em não observar os índices de atualização monetária exigidos pela legislação e pelo conselho do PIS-Pasep.

A verificação dos critérios de atualização monetária aplicados, com o confronto com aqueles que são exigidos pela legislação, exige conhecimentos técnicos; a análise de um extrato bancário é insuficiente. Qualquer pessoa que não detenha conhecimento técnico especializado não reúne condições de aferir a (in)correção da atualização monetária dos valores, ainda que tenha acesso ao extrato bancário.

Daí por que, caso venha a se tornar um fato controvertido num processo judicial, a alegação de incorreções na aplicação pelo BB dos índices de atualização monetária estabelecidos pelo conselho diretor do fundo PIS-Pasep deve ser objeto de prova pericial.

Nesse contexto, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova pericial, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso a Apelação interposto, para fins de cassar a sentença guerreada, devendo o feito retornar ao juízo de origem, para a devida instrução probatória, oportunizando-se a produção da prova pericial requerida pela Apelante.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 04/04/2025